Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS LEVES E AGRESSÕES VERBAIS. EX-CASAL. PAI E FILHA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA ESFERA PENAL. COMPLEMENTO NA ESFEREA CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA. ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ADESIVO EM SEDE DE JUIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO FORA DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Recurso adesivo. Trata-se de meio inadequado para formalizar pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o réu a pagar valor certo, estando ele dentro da quantia estimada pelas autoras. Assim, se queriam maior valor, cabia a elas impugnar a sentença por meio de recurso inominado para vê-la modificada. (Acórdão 1266407, 07383512020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).( Acórdão 1264667, 07121156120198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1264667, 07121156120198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
II - Conforme sentença penal condenatória, a ocorrência do dano moral, seja pelas palavras seja pelos atos físicos, está comprovada. Ademais, as provas materiais vindas a estes autos, tais como as mensagens trocadas por meio de redes sociais, afastam eventuais dúvidas sobre a ocorrência dos fatos.
III - Bis in idem. Ainda que exista condenação na esfera criminal, essa limita-se a um mínimo. Portanto, é possível que haja complementação do valor no juízo cível, conforme se infere da expressa autorização legal no art. 63, parágrafo único c/c o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV- O valor da indenização, arbitrado na origem, diante da comprovação da condição econômica do réu, que é motorista de táxi, com muitas despesas comprovadas, além do pagamento de pensão alimentícia para as autoras, se mostra sem razoabilidade dentro de sua condição financeira. Ademais, ainda se tem a condenação decorrente da sentença criminal. Assim, o mais justo para o caso concreto é reduzir pela metade o valor da condenação.
V - Como não houve processamento do recurso adesivo, não há fixação de honorários em razão de o patrono da parte contrária não ter se manifestado sobre ele. Além do que, nessa situação, não haveria falar em recorrente vencido. É que, mesmo sendo incabível o recurso adesivo, se ele for indevidamente processado, com a apresentação de contrarrazões, aí sim justificaria eventual condenação nos ônus da sucumbência daquele que o apresenta.
VI - Recurso adesivo apresentado pelas autoras não conhecido. Recurso inominado apresentado pelo réu conhecido e provido em parte.